Tribunal: TJMT
Processo: 1013012-47.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013012-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[JOAO AUGUSTO SILVA SALLES registrado(a) civilmente como JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), SONIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 429.389.101-34 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG LTDA - CNPJ: 33.944.536/0001-14 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (AGRAVADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO LIMINAR – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A orientação jurisprudencial externada por este Tribunal de Justiça é no sentido de que não tendo ocorrido à audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, e sem a prévia apresentação do plano de pagamento a ser analisado pelos credores, não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos seus rendimentos líquidos, suspensão da exigibilidade das dívidas ou proibição da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo prematura a concessão da tutela pretendida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013012-47.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SÔNIA MARIA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CAPITAL CONSIG LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e OUTROS.

Colenda câmara:

Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas
nº 1002940-80.2024.8.11.0006
, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, indeferiu a limitação dos descontos da recorrente ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos.

Assevera que não pretende discutir os contratos de empréstimos, sua validade e juros pactuados, buscando apenas o direito de receber o seu salário com descontos efetuados dentro do permissivo legal de 30% (trinta por cento).

Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os descontos litigiosos.

Ausente o preparo, eis que a parte tem hipossuficiência deferida aos autos – Id. 214383163.

Liminar recursal foi indeferida no Id. 214450695.

Contrarrazões da Caixa Econômica Federal e do Banco Capital Consig, postulando pelo desprovimento - Ids. 216113181 e 222687653.

Síntese necessária.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se, na origem, de Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei n. 14.181/2021 movida pela ora agravante, sob o argumento de que não possui recursos financeiros suficientes para pagar os seus credores e sustentar suas despesas pessoais e familiares.

Pois bem.

Como se sabe, a promulgação da Lei nº 14.181/2021 incluiu dispositivos no Código de Defesa do Consumidor ( CDC) e no Estatuto do Idoso, todos com a finalidade de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, a prevenção e o tratamento do superendividamento.

E, conforme colacionado pelo Doutrinador Herman Benjamin, o superendividamento pode ser conceituado como:

[...] impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com o Fisco, oriundas de delitos e alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio."(
MARQUES, Claudia Lima
;
BENJAMIN, Antonio Herman V.
; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3a ed. São Paulo: RT, 2010, p. 1.051).

Sobre a Ação de Repactuação de Dívida, trazida pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§
1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

[...]
Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

[...] Art. 1
04-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§
4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.”

A partir do conceito acima, e com base nas disposições do capítulo V do
CDC
, entendo que, em juízo de cognição sumária, não é possível aferir, de plano, que os rendimentos mínimos destinados aos gastos com a subsistência da requerente e de sua família estejam sobremaneira comprometidos em virtude dos contratos de mútuo objeto do pedido de repactuação.

Isso porque, conforme jurisprudência e o próprio art. 104-B, da lei destaca em linhas pretéritas, o pedido de tutela tanto de urgência ou de evidencia, em caso de superendividamente deve ser analisado posteriormente da audiência de conciliação, ou seja, sua submissão é obrigatória.

A jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA– NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO
. Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.-
(N.U 1002875-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO LIMINAR - BANCÁRIO - EMPRÉSTIMOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - POSTERGADAPARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1
. A orientação jurisprudencial externada por este Tribunal de Justiça é no sentido de que “não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, e sem a prévia apresentação do plano de pagamento a ser analisado pelos credores, não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos seus rendimentos líquidos, suspensão da exigibilidade das dívidas ou proibição da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo prematura a concessão da tutela pretendida”.

(N.U 1009383-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO - ART. 104-A DO CDC - TUTELA DE URGÊNCIA - MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS RENDIMENTOS - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - NECESSIDADE. 1 - A Lei 14.181/2021 alterou o
Código de Defesa do Consumidor, dispondo acerca da concessão de crédito e tratamento do superendividamento, acrescentando ao CDC o art. 104-A, e seguintes, que tratam do procedimento de conciliação e elaboração do plano de pagamento. 2 - Após a realização da audiência de conciliação sem êxito, é cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos a percentual dos rendimentos da autora que permitam preservar seu mínimo existencial e dignidade até que seja elaborado o plano de pagamento.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2297887-26.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 06/02/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2024)

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na Lei do Superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Assim, ao menos nesta fase processual, não se constata, no caso em apreço, a probabilidade do direito da agravante.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024